Tribunal: STF
Processo: RE 1275934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Esta Corte, ao examinar o RE nº 1.276.977/DF, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 1.102 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da controvérsia sobre a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99.
    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o trânsito em julgado do RE nº 1.276.977/DF, seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente